Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-88.2012.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-88.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIAL ANDRASAR LTDA - CNPJ: 50.289.156/0001-02 (APELANTE), JANI ROSA LANDO - CPF: 627.023.271-68 (ADVOGADO), ANGELO DRAUZIO SARRA - CPF: 026.040.788-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANI ROSA LANDO - CPF: 627.023.271-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUE COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONÍVEL E ANUÊNCIA À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – PREJUDICIAL AFASTADA – CITAÇÃO FICTA VÁLIDA NO CASO CONCRETO – ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL – BUSCAS REALIZADAS EM SISTEMAS DE CONSULTAS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – À luz do art. 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, em regra, é do vencimento da dívida. Todavia, na espécie, houve a renovação automática das operações pendentes, prorrogando-se o vencimento para os 12 (doze) meses subsequentes, de acordo com o que prevê a Cláusula 10.ª, parágrafo primeiro.

2 - A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive nos sistemas de busca de bens e cadastro eleitoral. Não se pode olvidar que o deferimento da citação ficta não pressupõe o total esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração de efetivas tentativas em buscar endereços conhecidos para citação.

3 – No caso dos autos, a citação ficta foi deferida depois de terem sido realizadas 03 (três) tentativas de citação pessoal e 01 (uma) por meio de carta, bem como de buscas por endereço nos sistemas Infojud, Infoseg e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, todas infrutíferas, observada a regra do artigo 257 do CPC/73 pela Juíza
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação interposto pela
Comercial Andrasar Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
.

A Juíza
a quo
obtemperou que, citada por edital, não houve a comprovação de que a dívida foi quitada no tempo e modo previstos no contrato, razão porque condenou a Apelante ao pagamento de R$ 150.222,21 (cento e cinquenta mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), corrigidos pelo INPC a partir do inadimplemento do Contrato para Descontos de Cheques, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de
prejudicial,
suscitaram a prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5.º, do CC. Isso porque as 04 (quatro) operações de crédito foram firmadas entre 2003 e 2004, vencidas em 2003, 2004 e 2005. Todavia, a vertente demanda foi manejada apenas em 15/12/2011, ou seja, além do prazo legal, o que implica em perda do direito de cobrança.

Caso seja ultrapassada a prejudicial,
preliminarmente
, suscitou a nulidade da citação editalícia. Alega que, desde 1999, os representantes legais da empresa,
Angelo Drauzio Sarra
e
Jani Rosa Lando
, residem na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n.º 416, Bairro Jardim América, em Várzea Grande/MT, cujo imóvel fica nos fundos da sede da empresa, sendo esse o endereço constante do Mandado de Citação.

Aduz que a segunda tentativa de citação pessoal não se deu de maneira correta, posto que a Oficiala de Justiça certificou que os barracões da empresa estavam fechados e desativados, com placa de “aluga-se”, tendo devolvido o mandado sem justa causa.

Afirma que a referida placa continha o número de contato dos representantes da Apelante; todavia, a meirinha não se diligenciou na busca do paradeiro dos representantes, tampouco questionou à vizinhança se não havia moradores no imóvel, dando causa à citação fictícia, seguida da nomeação da Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, causando-lhe enorme prejuízo processual.

Dito isso, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC, a empresa Apelante pugna nulidade da citação editalícia.

No
mérito
, reiterou a ocorrência da prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 45930962.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Eis o necessário relatório.

Cuiabá, 08 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
Comercial Andrasar Ltda.
recorre da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
.

Exsurge dos autos que, em
15/12/2011
, o Banco Apelado ajuizou a demanda alegando que a Apelante aderiu a 02 (duas) operações de crédito, abaixo descritas:

(i)

Contrato para Descontos de Cheques n.º 03.830.832.942
na importância de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), vencida em
22/10/2003
.

(ii)

Contrato para Descontos de Cheques n.º 036.477.729
que previu a disponibilização de 03 (três) valores e vencimentos diferentes, abaixo descritos:

-
R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), vencido em
22/10/2004
;

- R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), vencido em
18/05/2005
;

- R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), vencido em
14/09/2005
.

De acordo com a Cláusula 10.ª do
Contrato para Descontos de Cheques n.º 036.477.729
, não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo desta operação bancária se estenderá automaticamente, por período sucessivo de 12 (doze) meses, mantidas as demais cláusulas e condições pactuadas.

Mencionada cláusula, ainda, dispõe que o contrato poderá ser rescindido mediante aviso prévio de 10 (dez) dias, expresso e assinado, cujo silêncio implicará na permanência de todas as obrigações assumidas na operação.

Conforme o parágrafo primeiro da Cláusula 10.ª, as prorrogações automáticas serão comunicadas mediante correspondência expedida para o endereço do mutuário ou diretamente no extrato da conta corrente, sendo que a utilização de qualquer limite será entendida como anuência às novas condições.

Consoante planilha de cálculo do Banco Apelado, a empresa Apelante deixou de adimplir parte da dívida contratada, no montante atualizado de R$ 150.222,21 (cento e cinquenta mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), sendo este o valor exigido na demanda.

Registra-se que, em todos os contratos, consta como endereço da Apelante a
Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n.º 416, Bairro Jardim América, em Várzea Grande/MT
, sendo esse o logradouro inserido nos 02 (dois) primeiros Mandados de Citação.

Exsurge da primeira tentativa de citação que o Oficial de Justiça não encontrou os representantes legais no endereço acima mencionado, motivo pelo qual devolveu o mandado.

Instado a se manifestar, o Banco Apelado pugnou por nova tentativa no mesmo local.

A Oficial de Justiça tentou, pela segunda vez, tentou promover a citação dos representantes legais da Apelante na
Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n.º 416, Bairro Jardim América, em Várzea Grande/MT
; no entanto, sem êxito, tendo certificado que os barracões estavam fechados e desativados, com placa “aluga-se”, o que deu causa à realização de pesquisa nos sistemas Infojud, Bacenjud e Siel com o escopo de localizar o paradeiro dos sócios da empresa Apelante.

Logo em seguida, o Banco Apelado apresentou outros 02 (dois) endereços para tentativa de citação pessoal, sendo: (i) Rua Luiz Gonzaga, n.º 416-A, Bairro Vinte e Três de Setembro, Várzea Grande/MT, CEP – 78.110-680 e (ii) Rua São Salvador, n.º 49, Edf. Guilhermina, Apt. 74, Praia Grande/SP, CEP 11.701-830.

A Carta de Citação enviada para São Paulo retornou pelo motivo “mudou-se”. Já o Mandado de Citação expedido para o novo endereço em Várzea Grande foi devolvido com certidão de que o Oficial de Justiça não localizou a Rua Luiz Gonzaga no Bairro 23 de Setembro.

Considerando que foram realizadas 03 (três) tentativas de citação pessoal e 01 (uma) por meio de carta, todas infrutíferas, a Juíza
a quo
deferiu a citação editalícia, nos termos do art. 257 do CPC/73.

A citação editalícia foi publicada no DJE n.º 10445, de 28/02/2019. Considerando a inércia dos Apelantes, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida, na qual a Juíza
a quo
acolheu o pedido inicial.

Inconformada, a empresa Apelante argui que a pretensão de cobrar o saldo remanescente das 04 (quatro) operações bancárias está fulminada pela prescrição quinquenal, à luz do art. 206, § 5.º, inciso I, do CC, que tem a seguinte redação:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

De fato, em se tratando de instrumento particular de contratação de crédito líquido e certo, assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas, como é o caso dos autos, o prazo prescricional para a cobrança de eventual saldo pendente é de 05 (cinco) anos.

O termo inicial para a contagem do prazo, em regra, é do vencimento da dívida. Todavia, na espécie, houve a renovação automática das operações pendentes, prorrogando-se o vencimento para os 12 (doze) meses subsequentes, de acordo com o que prevê a Cláusula 10.ª, parágrafo primeiro.

Dito de outro modo, se considerar o último vencimento descrito no
Contrato para Descontos de Cheques n.º 036.477.729
, que foi de
14/09/2005
, para que a contagem do prazo prescricional fosse iniciada nessa data, cabia à empresa Apelante a prova de que não utilizou o limite de crédito disponibilizado pelo Banco ou que tenha promovido a sua notificação, expressa e formal, da intenção de rescindir o contrato, hipóteses não evidenciadas.

Na verdade, pelo que se colhe do conjunto fático-probatório, a empresa Apelante continuou utilizando o crédito para desconto de cheque até os dias as atuais, anuindo à renovação automática da operação, tanto que está em débito com parte do valor disponibilizado.

Assim, comprovada a renovação automática do contrato e a utilização de parte do crédito disponibilizado, não há falar em prescrição da pretensão de cobrar a dívida, em ação protocolizada em 15/12/2011.

Aliás, o decurso do tempo no caso concreto milita em desfavor da própria Apelante, uma vez que a demanda se arrasta há quase uma década sem que o crédito seja pago.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC). Termo inicial que deve levar em conta a renovação automática, a despeito do vencimento inicialmente pactuado.

Comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença, não há que se falar na prescrição da pretensão executória.
(TJ-MT - AC: 00362418120118110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019).

Ultrapassada a prejudicial de prescrição, melhor sorte não socorre a Apelante no que tange à tese de que sua citação editalícia é nula.

O assunto já foi tratado por ocasião da análise e indeferimento do pedido de efeito suspensivo, em decisão proferida no ID 45930962, contra a qual não houve recurso.

Na oportunidade, assinalei que a segunda tentativa de citação se deu de modo correto, não havendo qualquer falha na atuação da Oficial de Justiça. A empresa Apelante afirmou, mas não comprovou, que a placa “ALUGA-SE” fincada em frente aos barracões desativados e abandonados continha o número de contato dos representantes legais, não podendo presumir que a meirinha deixou de cumprir seu
munus
.

De mais a mais, a citação ficta foi deferida depois de terem sido realizadas 03 (três) tentativas de citação pessoal e 01 (uma) por meio de carta, bem como as buscas por endereço nos sistemas Infojud, Infoseg e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, todas infrutíferas, sempre com observância da regra do artigo 257 do CPC/73 pela Juíza
a quo
.

Com efeito, a citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive nos sistemas de busca de bens e cadastro eleitoral. Não se pode olvidar que o deferimento da citação ficta não pressupõe o total esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração de efetivas tentativas em buscar endereços conhecidos para citação.

Com efeito, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto às fontes postas à sua disposição.

Feitas essas considerações, não há o que ser alterado na sentença recorrida, a qual mantenho incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos e
desprovejo o apelo
.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020